Tribunal: TJDFT
Processo: 0733614-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733614-85.2020.8.07.0000 RECORRENTE: TERRAVIVA SIA COMERCIO DE MADEIRAS E SIMILARES ECOLOGICAMENTE CORRETO LTDA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, JOSE IVO FERNANDES SILVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. COLEÇÃO DE SELOS. ALEGAÇÃO DE VENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE RETRATADA ÚLTIMA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou impugnação a penhora de uma coleção de selos com valor declarado de cem mil reais sob alegação de venda anterior à penhora. 2. Após a instrução do agravo, o recorrente não logrou demonstrar a venda da coleção de selos constrita, não se desincumbindo do seu ônus de afastar a presunção de propriedade proveniente de sua declaração de imposto de renda, devendo ser mantida a penhora realizada no juízo de origem. 3. Agravo conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 525, § 1o, do CPC, alegando a impossibilidade da penhora da coleção de selos do recorrente/executado José Ivo Fernandes Silveira, uma vez que não mais lhe pertence, pois realizou a venda com intuito de arrecadar fundos para quitação de suas dívidas. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Glonédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 525, § 1o, do CPC, pois a turma julgadora, ao manter a penhora do bem realizada no juízo de origem, o fez sob o fundamento de que o recorrente/executado não logrou demonstrar a venda da coleção de selos constrita, não se desincumbido do seu ônus de afastar a presunção de propriedade proveniente da sua última declaração de imposto de renda. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003